Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-93.2021.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001280-93.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO NOLASCO DE MAGALHAES - CPF: 630.979.581-34 (RECORRENTE), WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - CPF: 015.638.111-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001280-93.2021.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Marcio Nolasco De Magalhaes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR o Reclamado BANCO PAN S.A., a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante MARCIO NOLASCO DE MAGALHAES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Artigo 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no processo, tornando definitivo os efeitos da tutela.

c) SUGIRO extinção do processo com resolução de mérito.

Consta dos autos que o autor foi cobrado por uma parcela do empréstimo consignado que estava quitada, e afirma que a cobrança resultou na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito que afetou seu score.

A empresa reclamada apesar de alegar que o valor da parcela do empréstimo não lhe foi repassada por falta de margem, restou comprovado nos autos que houve o desconto na folha de pagamento do autor, portanto, se houve falha de comunicação entre o órgão pagador e o banco, tal falha não deve ser suportada pelo consumidor.

No tocante a alegação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, verifico dos documentos juntados com a exordial, que o autor recebeu apenas comunicado de inclusão, o que não comprova que seu nome foi inscrito.

Portanto, mesmo que houvesse provas de que a cobrança informada na exordial está em nome do autor, diferentemente do alegado, a cobrança não comprova que os dados foram incluídos nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum in re ipsa
”.

Se o consumidor não comprova que sofreu transtornos ou que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tal fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022